Tribunal: TJSP
Processo: 1001027-82.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de repetição do indébito e indenização por danos morais. Golpe do boleto falso. Autora que efetuou pagamento a terceiro por transferência "pix" após obter suposta fatura de consumo em site que fraudulento que não pertencia à concessionária. Prova conclusiva quanto à negligência da autora por deixar de conferir a titularidade do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de repetição do indébito e indenização por danos morais. Golpe do boleto falso. Autora que efetuou pagamento a terceiro por transferência "pix" após obter suposta fatura de consumo em site que fraudulento que não pertencia à concessionária. Prova conclusiva quanto à negligência da autora por deixar de conferir a titularidade do beneficiário do pagamento. Inexistência de falha no sistema da ré ou fornecimento indevido de dados. Culpa exclusiva da consumidora caracterizada. Exclusão da responsabilidade nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC. Ação improcedente. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.